Tribunal: TJSP
Processo: 1020295-43.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação monitória - Procedência - Embargos monitórios rejeitados – Contrato bancário – Contratação de empréstimo imediato por via eletrônica – Preliminar de carência de ação afastada - Prova documental apresentada pelo autor que é suficiente para evidenciar a existência da contratação, bem como a evolução integral da dívida, sua exatidão e legitimidade – Encargos financeiros –

Ementa:
Apelação – Ação monitória - Procedência - Embargos monitórios rejeitados – Contrato bancário – Contratação de empréstimo imediato por via eletrônica – Preliminar de carência de ação afastada - Prova documental apresentada pelo autor que é suficiente para evidenciar a existência da contratação, bem como a evolução integral da dívida, sua exatidão e legitimidade – Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Capitalização mensal de Juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Sentença que merece ser mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.